Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AFASTADO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que desconstituiu a penhora, em razão da inércia da parte exequente em dar prosseguimento aos atos de expropriação do imóvel penhorado e determinou o arquivamento dos autos.
2. O princípio da primazia do julgamento do mérito, disposto no artigo 4o do Código de Processo Civil de 2015, é um dos pilares da nova lei processual, e estimula o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz, impondo, sempre que possível, a entrega da solução integral do mérito ao jurisdicionado.
3. O novo sistema processual preza pela satisfação do mérito, e afasta o formalismo do antigo código, que, muitas vezes, impedia a entrega da resposta do direito pleiteado pelo jurisdicionado.
4. Há de se prestigiar também o princípio da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais já praticados, evitando-se, desta forma, desnecessariamente, o dispêndio de esforços no ajuizamento de nova demanda contendo o mesmo pedido e causa de pedir.
5. O ato decisório que desconstituiu a penhora deferida e que, em consequência, determinou o arquivamento dos autos constitui excesso de rigor.
6. Em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte exequente a derradeira oportunidade para dar prosseguimento ao feito.
7. Precedente jurisprudencial: ““(...) 2.6. Prevalece o princípio da primazia no julgamento de mérito, previsto no art. 4o, do CPC, segundo o qual "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." 2.7. O entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser atendidos os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais. 2.8. Jurisprudência do STJ: "[...] Segundo o entendimento desta Corte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais. [...]" (AgRg no REsp 1119836/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/08/2012). (...)" (AgRg no AREsp 682.744/MG, DJe de 1o/12/2015). 4. Apelo provido”. (07018404820188070019, 2a Turma Cível, DJE: 18/2/2021).
8. Nesse sentido, a penhora do imóvel deve ser mantida, devendo, no entanto, o exequente/agravante, apresentar certidão atualizada do registro de imóveis do bem penhorado para o devido prosseguimento do feito.
9. Recurso provido.